Tribunal: TJDFT
Processo: 0708547-93.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DETERMINADA NO TEMA REPETITIVO 1.169. INAPLICABILIDADE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PRAZO PRORROGADO. VÍCIO NÃO SUPRIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Estão abrangidos pela suspensão determinada pelo Superior Tribunal de Justiça no ProAfR no REsp 1.978.629/RJ (Tema 1.169) os processos em que se tenha controvertido sobre a necessidade de liquidação para o cumprimento de sentença condenatória genérica.

II. A suspensão não se estende a todos os cumprimentos de sentença lastreados em sentenças condenatórias genéricas, mas apenas àqueles em que a questão da imprescindibilidade de liquidação prévia tenha sido suscitada, consoante a inteligência dos artigos 1.037, inciso II, e 1.040, inciso III, do Código de Processo Civil.

III. Em se tratando de cumprimento de sentença que foi assumido por um grupo de filiados, é irrelevante perscrutar a legitimidade do sindicato para a defesa judicial dos direitos dos integrantes da categoria e a regularidade da sua representação processual.

IV. Descumprida a determinação de emenda para a regularização da representação processual dos exequentes, mesmo após a prorrogação do prazo concedido, o indeferimento da petição inicial encontra amparo nos artigos 76, § 1o, inciso I, 320, 321, 330, inciso IV, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

V. Apelação desprovida.